Tribunal: TJMT
Processo: 1009054-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009054-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA.
AGRAVADO: WILLIAN RODRIGO PIVA
Processo referência: Ação de Execução n. 1002023-95.2020.8.11.0040, na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Copacel Indústria e Comércio de Cálcario e Cereais Ltda. contra a decisão que, na Ação de Execução por Quantia Certa movida em face de Willian Rodrigo Piva, indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto e/ou bloqueio de valores ou restrição à venda de veículos em nome do executado, aqui agravado.
A agravante sustenta, em síntese, que o pedido liminar requerido na ação executiva se dá para garantir o pagamento da obrigação pleiteada, pelo fato de o executado encontrar-se atualmente com muitas dívidas, o que caracteriza a insolvência, ante a inexistência de outros bens móveis ou imóveis hábeis para garantir o pagamento da dívida discutida na presente demanda.
Defende a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal e pugna pelo arresto, via BacenJud e RenaJud até o valor da execução, que perfaz o total de R$ 182.089,39.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o arresto de bens do executado, aqui agravado, via BacenJud e RenaJud até o valor da execução, que perfaz o total de R$ 182.089,39.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
Não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito ativo pleiteado ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado, porquanto como registrado pelo Juízo a quo,
“(...) o simples fato do executado estar cadastrado junto ao Serasa e SPC, além de figurar em algumas demandas executivas não possui o condão, por si só, de evidenciar a insolvência deste ou ainda a ocorrência de dilapidação patrimonial, sendo que tais situações não restaram demonstradas nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar. “
Considera-se, ademais, a determinação de citação do executado, aqui agravado, para pagamento da dívida atualizada, no prazo estipulado, sob pena de penhora de bens.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator